Tribunal: TJDFT
Processo: 0714656-66.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de financiamento de motocicleta, garantido por alienação fiduciária, no valor de R$ 22.317,84. A parte autora alegou abusividade nas cláusulas contratuais, especialmente quanto à cobrança de juros compostos, tarifas de cadastro e de registro do contrato, além de pleitear a devolução em dobro dos valores pagos a maior. O Juízo de 1o Grau indeferiu os pedidos e reconheceu a regularidade dos encargos contratuais pactuados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) examinar se o recurso deve ser conhecido diante das preliminares de ausência de impugnação específica e de inovação recursal; (ii) definir se os juros remuneratórios pactuados excedem a média de mercado e configuram abusividade; (iii) estabelecer se a capitalização mensal de juros é válida no caso concreto; (iv) determinar se as tarifas de cadastro e de registro do contrato configuram cobrança indevida; e (v) verificar se é cabível a repetição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica, pois as razões recursais enfrentam de modo direto os fundamentos da sentença e observam os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.
4. Afasta-se a preliminar de inovação recursal, porquanto os pedidos de revisão dos encargos contratuais e repetição do indébito constaram da petição inicial e da emenda, não havendo inovação vedada.
5. Os juros remuneratórios pactuados, de 1,74% ao mês e 22,99% ao ano, não configuram abusividade, pois se mantêm dentro da média de mercado e foram livremente pactuados. A mera apresentação de laudo unilateral particular não comprova desequilíbrio contratual.
6. A capitalização mensal de juros é válida, por estar expressamente pactuada no contrato, em conformidade com a Medida Provisória n. 2.170-36/2001, com o art. 28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/2004 e com as Súmulas 539 e 541 do STJ.
7. A tarifa de cadastro, cobrada no início da relação contratual, é legítima, conforme autorizam o art. 3o, I, da Resolução CMN n. 3.919/2010 e a Súmula 566 do STJ.
8. A despesa com registro do contrato também é válida, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não se verifique onerosidade excessiva, em consonância com o Tema 958 do STJ, o que foi confirmado no caso.
9. A repetição do indébito exige a demonstração de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que não se verifica no caso, ante a validade dos encargos cobrados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a apelação que enfrenta diretamente os fundamentos da sentença e atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
2. Os juros remuneratórios não são abusivos quando se mantêm dentro da média de mercado e foram livremente pactuados.
3. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato firmado após a MP n. 2.170-36/2001.
4. A cobrança da tarifa de cadastro é legítima quando realizada no início do relacionamento contratual, conforme as normas do CMN.
5. A despesa de registro do contrato é válida, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e ausente prova de onerosidade excessiva.
6. A repetição do indébito exige comprovação de má-fé ou erro inescusável do fornecedor, o que não se verifica quando os encargos são legítimos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I; 42, parágrafo único; 51, IV e VI; CC, arts. 421-A, 876 e 884; CPC, art. 1.010, II e III; Lei n. 4.595/1964; Lei n. 10.931/2004, art. 28, §1o, I; Resolução CMN n. 3.919/2010, art. 3o, I; MP n. 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 382, 539, 541, 565 e 566; STF, Súmula 596; STF, RE n. 592.377/RS (repercussão geral); STJ, Tema 620; STJ, Tema 958; TJDFT, Acórdão 2040616, 0701151-43.2023.8.07.0014, Rel. Des. Renato Scussel, j. 27.08.2025; TJDFT, Acórdão 1958099, 0704459-53.2024.8.07.0014, Rel. Des. Renato Scussel, j. 22.01.2025; TJDFT, Acórdão 2037221, 0725771-61.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 20.08.2025.